Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013980-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KAREN FERREIRA SANTANA DO CARMO - CPF: 061.990.811-45 (AGRAVADO), J. P. M. N. - CPF: 104.042.421-03 (AGRAVADO), KAREN FERREIRA SANTANA DO CARMO - CPF: 061.990.811-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DEVER DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento de equoterapia prescrito para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, diante da negativa de cobertura de equoterapia pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde submetem-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. A saúde é direito fundamental garantido pela CF/1988, art. 196, e a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em favor do consumidor, nos termos do CDC, art. 47.A ANS, por meio da RN no 539/2022, passou a exigir a cobertura de tratamentos multidisciplinares para portadores de TEA, incluindo métodos indicados pelo médico assistente. O STJ consolidou o entendimento da obrigatoriedade de cobertura de terapias como equoterapia e musicoterapia para pacientes com TEA, independentemente da taxatividade do rol da ANS.A recusa de cobertura de tratamentos prescritos por profissional habilitado é considerada abusiva, havendo perigo de dano à saúde e ao desenvolvimento do menor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A negativa de cobertura de terapia multidisciplinar prescrita por profissional habilitado para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive a equoterapia, é abusiva, mesmo quando o procedimento não constar expressamente do rol da ANS. 2. A presença de laudo médico que comprove a necessidade do tratamento e o risco de dano à saúde do paciente justifica a concessão de tutela de urgência”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 2.161.153-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos ação de obrigação de fazer que lhe move João Paiva Mendes Neto, representado pela genitora Karen Ferreira Santana do Carmo, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize/custeie o tratamento de “
equoterapia”
indicado pelo médico que assiste o autor, na forma prescrita (id. 188854189 – autos de origem), no prazo razoável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o

perigo de dano, assim como a inexistência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS acerca da obrigatoriedade de cobertura da “
equoterapia”.
Defende a

necessidade de observância à taxatividade do rol de procedimentos, conforme decidido no julgamento do REsp 1.886.929/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, que excepciona a obrigatoriedade apenas em hipóteses específicas, as quais não estariam configuradas no caso.

Sustenta a ausência de demonstração da eficácia da “
equoterapia”
à luz da medicina baseada em evidências e o risco de irreversibilidade da medida antecipada, caso mantida. Ao final, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela total reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a tutela de urgência concedida. Firme em seus argumentos requer a reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 258285174).

Comunicação entre instâncias (id. 258342684).

A Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 271716377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta
J.P.M.N., representado pela genitora Karen Ferreira Santana do Carmo
, movida em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Narra que é beneficiário de plano de saúde mantido pela ré, denominado Unimed Super Class Individual, com vigência desde agosto de 2019. Alega ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 F84.0 e CID 11 6A02), necessitando de tratamento multiprofissional, com destaque para a terapia de
equoterapia
, além de psicoterapia infantil, fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia alimentar.

Informa que, ao solicitar a cobertura da terapia de equoterapia, a requerida negou a autorização, argumentando que o referido procedimento não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS. Em relação às demais terapias, a requerida limitou o atendimento à sua rede credenciada, o que, segundo o autor, tem dificultado o acesso regular ao tratamento necessário.

Pleiteia a concessão da tutela de urgência para viabilizar a continuidade da terapia de
equoterapia
, inclusive em clínica não credenciada (Centro de Equoterapia Raça Forte, CNPJ 13.329.221/0001-50), sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize/custeie o tratamento de “
equoterapia”
indicado pelo médico que assiste o autor, na forma prescrita (id. 188854189 – autos de origem), no prazo razoável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformada, sustenta a agravante, em suma, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o

perigo de dano, assim como a inexistência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS acerca da obrigatoriedade de cobertura da “
equoterapia”.
Defende a

necessidade de observância à taxatividade do rol de procedimentos, conforme decidido no julgamento do REsp 1.886.929/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, que excepciona a obrigatoriedade apenas em hipóteses específicas, as quais não estariam configuradas no caso.

Sustenta a ausência de demonstração da eficácia da “
equoterapia”
à luz da medicina baseada em evidências e o risco de irreversibilidade da medida antecipada, caso mantida. Ao final, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela total reforma da decisão recorrida, para que seja revogada a tutela de urgência concedida. Firme em seus argumentos requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Superado esse ponto,
a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da Constituição Federal,
verbis
:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso,
com relação aos tratamentos multidisciplinares, tal tema não carece de maiores digressões, porquanto a partir de 01.07.2022, com a edição da Resolução Normativa n. 539 de 23.06.22 – ANS, que alterou a RN n. 465 de 24.11.21, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar as diretrizes de utilização dos procedimentos – sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional – para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados no CID-F84, como é o caso da autora, Vejamos:

“[...]
Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização dos procedimentos sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
[...]”.

Sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

“A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que
concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
.”
(STJ 3a Turma, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.2.2023 - destaquei).

Além da própria permissiva da agência reguladora (ANS), com o advento da publicação da Lei n.o 14.454, está definitivamente ultrapassado o chamado “rol taxativo” para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. E justamente nesse ponto incluem-se os tratamentos indicados pela médica que assiste o menor. A propósito, decisões recentes do c. STJ sobre o assunto,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista
.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.
”

(STJ - REsp: 2064964/SP, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.02.2024 – destaquei).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE PACIENTE COM SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS. ABUSIVIDADE. 1
. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de o plano de saúde custear tratamento de fisioterapia e hidroterapia a paciente portador de síndrome de Ehlers-Danlos, encefalopatia crônica, epilepsia e atraso global. 2. A controvérsia sub examine foi resolvida no próprio âmbito regulatório, uma vez que a agência reguladora vem reconhecendo autonomia técnica do profissional da saúde para aplicar a terapia que entender apropriada ao quadro clínico do paciente, nos casos de transtornos globais do desenvolvimento.
3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no REsp: 2084901/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j.

27.11.2023 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento do menor/agravado, incluída a musicoterapia e hidroterapia, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde, que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluído o Transtorno do Espectro Autista
. (...).”
(RAI n.o 1024675-61.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.03.2023 – destaquei).

Acerca do tema,
verbis
: “
É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA), inclusive quando se trata de práticas como musicoterapia, equoterapia e hidroterapia, desde que recomendadas por profissional habilitado. A musicoterapia, por integrar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, é de cobertura obrigatória quando indicada no tratamento multidisciplinar por profissional especializado. A equoterapia, reconhecida pela Lei 13.830/2019 como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência, é de cobertura obrigatória quando indicada por equipe multidisciplinar e aprovada em avaliações médicas e psicológicas. A hidroterapia também integra o tratamento multidisciplinar do atraso global do desenvolvimento e deve ser coberta pelo plano de saúde.
” (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 2.161.153-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.10.02.2025).

Assim, apesar das substanciosas as alegações da agravante, a j
urisprudência majoritária dessa e. Corte possui entendimento no sentido de compelir a operada ao custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com CID F.84.

Diante disso, o perigo de dano ao menor é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o desenvolvimento da criança, sobrepondo, neste momento, o direito
fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5o e 6o, da CF.

A meu ver, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão neste ponto, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com o tratamento da forma solicitada pelo paciente, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logi, com a devida vênia, a situação posta, a princípio, demonstra o perigo da demora, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com Transtorno do Espectro Autista dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada soberania contratual.

Não obstante, devo destacar que a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

A meu ver, diante da gravidade da doença que acomete a menor, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de suas responsabilidades, fato que implicaria em submetê-lo a situação de risco e sofrimento desnecessários, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Ademais, destaco que
as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão e devem ser analisadas pelo juízo na origem, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Ultrapassado este ponto, necessário dizer que
a prestação de caução é desnecessária na hipótese dos autos, posto que em caso de improcedência do pedido inicial na ação principal, poderá a agravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos, não se vislumbrando,
in casu
, o perigo de irreversibilidade.

Nesta trilha, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
Irreversibilidade dos fatos.
A norma fala na inadmissibilidade da concessão da tutela antecipada, quando o provimento for irreversível.
O provimento nunca é irreversível, porque provisório e revogável.
O que pode ser irreversível são as conseqüências de fato ocorridas pela execução da medida, ou seja, os efeitos decorrentes de sua execução.
De toda sorte, essa irreversibilidade não é óbice instransponível à concessão do adiantamento, pois, caso o autor seja vencido na demanda, deve indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu com a execução da medida.
”

(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

L
ogo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o Juízo de origem, quanto ao mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025